Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-40.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000344-40.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), THAISE CAMILA RUFINO MELO - CPF: 016.650.391-67 (RECORRIDO), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO – AUSÊNCIA –RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – TELAS SISTÊMICAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a instituição bancária ao reembolso em dobro do importe descontado indevidamente no valor total de R$ 881,28 (oitocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos).

2. Ausência de documentos necessários a comprovar a efetiva contratação e utilização do serviço bancário pelo consumidor.

3. Não juntado aos autos o contrato deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças e impondo-se a restituição em dobro.

4. O simples desconto indevido não é causa apta a causar dor, sofrimento ou humilhação, não havendo que se falar, pois, em dano moral
in re ipsa
. Dano moral não configurado.

5. Sentença mantida.

6. Recursos conhecidos e improvidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de procedência da pretensão inicial para condenar a instituição bancária restituir o valor de R$ 881,28 (oitocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), em dobro, e condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente interpõe recurso inominado alegando que a parte autora fez a contratação de empréstimo com a instituição, sendo que os descontos ocorreram de forma regular, improcedendo o pedido de restituição dos valores, bem como não cabe a devolução em dobro e inexiste dano moral indenizável, postulando pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia quanto à legalidade dos descontos efetuados na conta corrente da parte autora e, em caso negativo, se implica em responsabilidade civil e, por consequência, no dever de indenizar.

Consta dos autos que a parte autora firmou contrato de empréstimo e após o pagamento da décima parcela, o banco ofereceu uma renegociação, no valor de R$ 5.036,54 (cinco mil e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) a serem pagos em 36 (trinta e seis) parcelas, tendo o Banco informado que o primeiro empréstimo seria quitado. Todavia, o Banco não procedeu com a quitação do primeiro empréstimo e não liberou o valor do segundo empréstimo, efetuando indevidamente o desconto de 4 (quatro) parcelas.

A recorrente não trouxe aos autos o Instrumento contratual autorizador dos descontos, ônus que lhe cabia dada a relação de consumo existente entre as partes.

Embora alegue a Recorrente a regularidade dos descontos, não houve a juntada de qualquer documento que comprove essa alegação, e, dessa forma, não se desincumbiu da obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, conforme determina o art. 373, inciso II do CPC/2015.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça já esposou o seguinte entendimento,
in verbis
:

“É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira.
Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças
” (STJ, AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017) – destacamos.

Não demonstrada a anuência da parte autora, são indevidos os descontos discriminados na exordial. Nessa toada, ausente erro justificado na conduta do réu quanto às respectivas cobranças, faz jus a parte reclamante à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos (CDC, art. 42, parágrafo único).

Quanto aos danos morais, merece reforma a sentença para afastar a condenação imposta.

Não é suficiente que seja reconhecida a ilegalidade do desconto para fins de fixação de indenização por danos morais, salvo se viesse junto com inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, bloqueio de conta, desvio produtivo, o que não é o caso.

Além disso, o reclamante não comprova ter havido reclamação administrativa ou qualquer contato que lhe tivesse causado maiores dissabores.

Ora, o dano moral não deve ser confundido com qualquer dissabor, amargura ou contrariedade da vida cotidiana, somente devendo ser reconhecido ante a violação grave à dignidade ou à paz interior da pessoa, causando-lhe vexame público ou perante familiares.

Portanto, o desconto ou retenção, mesmo que de forma indevida, não gera dano moral indenizável, mas apenas mero aborrecimento plenamente suportável por qualquer pessoa.

Sobre o tema, vale colacionar coerente entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - TARIFAS BANCÁRIAS - CONTRATO NÃO JUNTADO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES - DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS - ASTREINTES DEVIDAS - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E IMPROVIDO. I) Não carreada o tipo de contrato de abertura de conta firmado pela instituição financeira com o autor, bem como não demonstrado pelos breves extratos acostados a utilização de nenhum serviço bancário além do saque do benefício previdenciário, correta a devolução dos valores descontados do consumidor a título de pacote de serviços. II)
Não se vislumbra a ocorrência de danos morais pelo simples desconto de pacote de serviços bancários na hipótese, porque realizado em valor módico ao longo de anos sem nenhum questionamento pelo consumidor que sequer juntou prova de que tenha pleiteado a alteração do tipo de conta pactuada a evidenciar abusividade ou relutância da instituição financeira
. III) As astreintes têm caráter sancionatório-coercitivo, não são indenizatórias e sua finalidade é intimidar e constranger o devedor a cumprir a determinação judicial que impôs uma obrigação de fazer ou não fazer, ou de um dever de abstenção, que deve ser imediatamente cumprida pelo sujeito passivo da relação processual. IV) Recurso do autor conhecido e improvido. V) Recurso da Instituição Financeira conhecido e improvido. ( TJMS . Apelação Cível n. 0800050-48.2018.8.12.0035, Iguatemi, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 23/08/2019, p: 27/08/2019) – destacamos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos inconformismos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida .

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021